Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708898-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CYNTIA LEILES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 69622854), interposto pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 227781972, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de CYNTIA LEILES FERREIRA. Inexistem pedidos de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025 16:42:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador